Tribunal: TJDFT
Processo: 0749823-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749823-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETE SOUZA DE AZEVEDO BANDEIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETE SOUZA DE AZEVEDO BANDEIRA contra a decisão de ID 66603014, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto nos autos da ação sob o procedimento comum no 0709334-67.2022.8.07.0004, a qual foi por ela ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A perante o Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. Nos embargos de declaração (ID 66952536), a embargante alega que houve “omissão quanto ao efeito imediato da revogação da liminar, como mencionado acima, ou seja, a embargada descontou integralmente o salário da embargante” (ID 66952536 – pág. 2). Aduz que houve omissão quanto à violação apontada ao princípio da dignidade humana, pois, segundo argumenta, os descontos efetivados pela instituição financeira ocorrem de forma arbitrária. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios narrados sejam sanados. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente (art. 1.024, § 2o). Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. Diversamente do que crer fazer crer a embargante, na espécie, não há que se falar em omissões na decisão embargada. Na decisão embargada, o pronunciamento jurisdicional foi deliberadamente claro e inequívoco no sentido de que não se afigura a probabilidade do direito indispensável para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, da mesma maneira que concluiu a Magistrada na origem, a situação da requerente não se enquadra nos benefícios do rito especial adotado pela Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento. Para isso, promoveu-se a análise da prova materializada nos autos de origem para confirmar que o que lhe sobra, após os descontos para pagamento de empréstimos, é superior ao mínimo existencial definido na legislação de regência. Além disso, salientou-se que o plano de pagamento ofertado pela embargante na origem não atende aos requisitos legais. Por tais motivos, conclui-se que a situação em tela não preenche os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A pretensão ora insculpida pela embargante, em que pese o pretexto de apontar vícios na decisão embargada, é de mera rediscussão do decidido, uma vez que tenta ressaltar os motivos por que entende ser indevida a conclusão alcançada na decisão embargada. Tal situação impõe a rejeição dos embargos de declaração, porque não há vício no julgado somente porque as razões de decidir não atenderam ao que esperava a embargante para o tratamento da questão ora estabelecida nestes autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora